Tribunal: TJMT
Processo: 1015479-85.2023.8.11.0015
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015479-85.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Feminicídio]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELIEDIO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 014.205.561-18 (RECORRENTE), BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS MENIN - CPF: 045.729.561-97 (ADVOGADO), FRANCISCA MARIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 019.224.663-10 (TERCEIRO INTERESSADO), LAUDELINA JULIO DA SILVA - CPF: 036.487.591-75 (TERCEIRO INTERESSADO), LEIDIANE PEREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS PEREIRA RESENDE - CPF: 052.853.961-23 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA DA CRUZ UREL - CPF: 009.402.821-43 (TERCEIRO INTERESSADO), MARTA OLIVIO PRADO (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA HELENA PEREIRA DOS SANTOS RESENDE - CPF: 878.319.961-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
VINDICADA A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS REFERENTES AO MOTIVO TORPE E
EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA OFENDIDA
– DESCABIMENTO –
CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A INDICAR QUE AS CIRCUNSTÂNCIAS NÃO SÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES –
ATRIBUIÇÃO DOS JURADOS –
ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 2 DA TCCR/TJMT –
DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Na fase da pronúncia a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de que possam estar presentes, devem ser mantidas a fim de serem apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o e. Tribunal do Júri, consoante a redação do Enunciado Orientativo n.º 02, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

ELIEDIO RODRIGUES DE SOUZA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
ELIEDIO RODRIGUES DE SOUZA
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação penal n.º
1015479-85.2023.8.11.0015
, o
pronunciou
como incurso nas penas do crime
previsto no
art. 121, §2º, incisos I, IV e VI c/c §2º-A, inciso I, do Código Penal
,

a fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri
.

Nas razões recursais vistas no ID
187949737
, o recorrente postula exclusivamente o
decote das qualificadoras
referentes ao
motivo torpe e ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
, alegando serem manifestamente improcedentes.

As contrarrazões estão disponíveis no ID 187949739, por meio das quais a pretensão defensiva é rechaçada pelo Ministério Público, pugnando seja negado provimento ao recurso.

O juízo de retratação foi exercido com a decisão registrada no ID 187949740, sendo a pronúncia mantida por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado no ID 194092698, opinou pelo
desprovimento
do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento
.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 187949734), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da denúncia que,
no dia 12/05/2023, por volta das 22h e 30 min, nas dependências do estabelecimento denominado “Forró da Márcia”, situado na Estrada Jacinta, s/n, esquina com a Rua Londres, Bairro Pequena Londres, na cidade de Sinop/MT, o acusado,
ELIEDIO RODRIGUES DE SOUZA
, agindo com manifesto
animus necandi
contra a mulher em razão da condição de sexo feminino, envolvendo violência doméstica e familiar, matou sua ex-convivente
Maria Helena Pereira dos Santos Resende
, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a sua defesa.

Regularmente recebida a denúncia e realizada a instrução em juízo, foi proferida a r. decisão ora impugnada, pronunciando o ora recorrente como incurso no tipo penal previsto no art.
121, §2º, incisos I, IV e VI c/c §2º-A, inciso I, do CP
,

a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Circunstanciados os fatos, passo, pois, à análise da pretensão recursal.

1.

Da exclusão das qualificadoras
:

De proêmio, cumpre consignar que a
materialidade
e a
autoria
delitiva atribuídas ao recorrente não foram alvo de irresignação pela i. Defesa, tanto que sequer cogitou-se pretensa impronúncia nesta instância recursal.

Assim, o pleito recursal cinge-se ao
decote das qualificadoras
referentes ao
motivo torpe e o emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido
,
sob o argumento de que não encontram amparo no conjunto probatório.

A pretensão
não merece acolhimento
.

Como se sabe, a jurisprudência das Cortes Superiores é uníssona no sentido de que, na fase de pronúncia,
as qualificadoras só podem ser afastadas quando se mostrarem
manifestamente improcedentes
e sem qualquer arrimo nos autos.

Isso se dá em respeito ao princípio do juiz natural, pois, para que se efetive a exclusão de qualificadora do pronunciamento do réu, é imprescindível
prova plena e incontestável de sua não ocorrência
, já que as dúvidas quanto à sua presença devem ser submetidas à apreciação do Júri Popular e dirimidas pelo Conselho de Sentença,
não sendo possível usurpar dos jurados o exame exauriente dos fatos da causa.

Aliás, com o fito de pacificar a questão no âmbito deste eg. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em sede de uniformização de jurisprudência, editou o
Enunciado Orientativo n.º 02
, cuja redação dispõe:
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

No caso em comento, a qualificadora do
motivo torpe
foi imputada na preambular acusatória e mantida na decisão de pronúncia sob o viés do sentimento de posse do denunciado em relação à sua ex-companheira e a irresignação do réu com o fim do relacionamento amoroso.

Conquanto a i. Defesa sustente em suas razões recursais ser parco o acervo probatório dos autos, não se olvida que,
no caso concreto foi ponderado todo o contexto do

relacionamento conturbado vivenciado entre o acusado e a ofendida, bem como a insistência de
ELIEDIO
em reatar o relacionamento e os episódios de perseguição sofridos por
Maria Helena.

Em verdade, as provas angariadas, especialmente dos relatos testemunhais em juízo, apontam

desproporcionalidade
, em tese, entre a causa e o atentado contra a vida da ofendida, porquanto, o elemento lastreador do delito seria a insurgência da vítima em relação as investidas e tentativas de restabelecer a relação, jungida ao ciúme e à possessividade do acusado frente à vítima.

Nesse ponto, como bem elucidado na r. decisão, os
elementos de convicção angariados até o presente momento, notadamente as declarações prestadas pela testemunha

Leidiane Pereira da Silva
(ID
187949711
) - pessoa presenciou todo o crime e ainda os momentos que antecederam o ataque contra a vítima -, dão conta de que no fatídico dia,
após a vítima se recusar a sentar na mesa do bar com
o acusado
, ele ficou enciumado, apreensivo e violento, o que foi o gatilho suficiente para desencadear o
animus
homicida na conduta do réu.

No mesmo sentido, as declarações da testemunha
Francisca Maria Pereira dos Santos
em juízo
(ID
187949711
) ratificam o cenário conturbado do relacionamento mantido entre réu e vítima, com ênfase na agressividade e sentimento de posse do acusado que já teria ameaçado e agredido a ofendida em outras ocasiões, destacando:

“[...]
uma vez a depoente saiu para comer um espetinho com a vítima e o acusado chegou ao local; o acusado começou falar umas coisas para a vítima e depois correu atrás dela com uma faca, momento em que a vítima entrou no bar e o dono do bar não deixou o acusado entrar” sic
– (trecho transcrito na sentença de ID 187949725, pág.9).

Ainda, sobre esse aspecto, constam dos autos as declarações judiciais do filho e da nora de
Maria Helena
,
Lucas Pereira Resende
e
Laudelina Júlio da Silva
(ID
187949711
)
, que também ressaltaram a inconstância do relacionamento, o medo que a vítima nutria pelas condutas agressivas do réu, a decisão de
Maria Helena
em romper a união, seguida de perseguições e agressões, sucedendo da morte da ofendida.

Jungindo tais elementos de convicção
entendo que a r. decisão de pronúncia revela argumento legítimo e minimamente amparado nos elementos probatórios por ora produzidos e, muito embora
não se desconheça da versão apresentada em juízo pelo acusado (ID
187949711)
, e amealhada nas razões recursais, no sentido de que não teve a intenção de atingir a ofendida e um homem que estava no local, porquanto estaria sendo ameaçado,

é certo que essa
não se apresenta como única versão dos fatos
e ao que parece não se encontra corroborado em nenhum outro elemento de prova.

Em sendo assim, não se pode excluir precocemente a citada qualificadora, subtraindo-se artificiosamente do juiz natural da causa o pleno exame das circunstâncias fáticas que permeiam o ilícito,
tornando impositiva sua manutenção
.

No que se refere
ao emprego de
recurso que impossibilitou a defesa da ofendida
, vê-se que a respectiva qualificadora foi imputada na incoativa ministerial e mantida na decisão de pronúncia em razão do
modus operandi
utilizado no crime, pois o
“DENUNCIADO retornou ao local e em poder de uma faca, agindo de surpresa, empurrou a MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA contra um muro e, sem que ela pudesse se defender, desferiu-lhe golpes de faca na região abdominal direita, derrubando-a no solo..” sic
ID 187949656 - Pág. 4.

Nesse ponto, urge consignar que,
a priori
,
devido à surpresa,
a vítima possivelmente tivera dificultada a defesa frente ao ataque realizado, isso porque,
segundo as
peculiaridades do caso concreto
a possível dinâmica do delito
deu-se com a vítima atingida abruptamente, porquanto o réu teria se retirado e retornado logo em seguida, já com a intenção de atingi-la.

Nesse tópico, igualmente, as declarações testemunhais ganham intensa relevância, e enfatizam ser crível a impossibilidade de defesa da vítima. Nesse sentido, a narrativa de
Leidiane Pereira da Silva
(ID 187949711) enuncia a sequência de atos praticados pelo acusado, primeiro desferindo um soco no rosto de
Maira Helena
, depois chocando a moto dele contra a moto da vítima e em seguida saindo correndo do local e quando voltou, “
já voltou com a faca na mão e foi tudo muito rápido, já veio, empurrou a vítima e enfiou a faca nela”
sic. (trecho transcrito na sentença de ID 187949725, pág. 5)

A testemunha
Marta Olívio Prado
,
também declarou ter p
resenciado esse momento do golpe de faca e disse em juízo que,
o acusado saiu na moto dele e voltou correndo com a faca na mão, a pé; foi muito rápido, o acusado chegou, enfiou a faca e saiu correndo
”
sic
- (trecho transcrito na sentença de ID 187949725, pág. 6).

Não bastasse os relatos testemunhais, o
réu, ainda que negue a intenção homicida contra
Maria Helena,
confirma em seu interrogatório que saiu do local e retornou pouquíssimo tempo depois em posse da faca “
que estava ali do lado mesmo
” sic, desferindo o golpe que acertou a vítima (ID
187949711).

Logo, dentro do contexto fático alinhavado, é igualmente descabido falar em manifesta improcedência de tal qualificadora; pelo contrário, nota-se tratar de imputação respaldada por elementos constantes nos autos, indicativos da probabilidade de sua incidência no caso
concreto
,
a despeito de contrariarem a versão apresentada pela i. defesa, razão pela qual deve, de todo modo, ser conservada.

Por conseguinte, uma vez evidenciada como factível a procedência de ambas as qualificadoras descritas na denúncia e mantidas na r. decisão de pronúncia, revela-se incabível o decote,
já que todas as peculiaridades fáticas devem ser submetidas ao crivo do juiz natural da causa
, que é o Júri Popular, sob pena de se subtrair, indevida e artificiosamente, a sua competência constitucional,
ex vi
STJ – AgRg no REsp 1913444/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021.

Diante disso, reputo
inadmissível o decote das qualificadoras previstas no
art. 121, §2.º, inc. I e IV, do Código Penal
.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
ELIEDIO RODRIGUES DE SOUZA
, mantendo incólume a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação penal n.º
1015479-85.2023.8.11.001.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024